Tribunal: STF
Processo: Rcl 60131
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 1ª Vara dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Comarca de Porto Alegre, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma:



    As Reclamantes foram presas, em torno das 6h do dia 29.05.2023, em cumprimento de mandado de prisão temporária que apura, ao que se sabe pela mídia, os chamados “golpes dos nudes”. 



    Na mesma data do cumprimento do mandado, as signatárias, constituída para atuarem em favor de Daniele e Nicole, requereram o acesso aos autos dos procedimentos (inquérito policial, pedido de prisão temporária e de busca e apreensão e outros eventualmente em tramitação). 



    Após mais de 50 horas desde o requerimento e quase 60 horas desde que cumpridas as diligências que justificaram a decretação de sigilo e da prisão temporária, sobreveio despacho (sequer encaminhado à defesa) indeferindo o acesso aos autos [...]. 



    A situação aqui narrada viola frontalmente o disposto na Súmula Vinculante nº 14, uma vez que é direito das Reclamantes e da defesa terem acesso aos elementos já documentados no inquérito policial e procedimentos vinculados ou, ao menos, à decisão que decretou a prisão, motivo pelo qual não houve alternativa senão a presente reclamação. 



    Em razão disso, requer a procedência da Reclamação, para garantir o acesso aos seguintes procedimentos e outros vinculados e porventura desconhecidos: IPL 000167/2023-250122, IPL 5078820-80.2023.8.21.0001, IPL 5085434- 04.2023.8.21.0001 e Autos 5067456-14.2023.8.21.0001, 5037657-73.2023.4.04.7100, 5093318- 76.2019.4.04.7100. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado. 



    A presente reclamação, todavia, é improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.



    Pelo que se depreende, não foi negado acesso a documentos lançados no Inquérito. A propósito, o Juízo reclamado, em informações prestadas a esta CORTE, registrou: 



    A defesa da reclamante, ainda no dia 31/05/2023, enviou pedido de acesso aos autos. 



    Despachado no mesmo dia, este juízo determinou o rebaixamento do sigilo para o nível 01, com o posterior cadastramento de todos os advogados com procuração nos autos (109.1). 



    Não há, portanto, negativa de acesso aos elementos de prova documentados nos autos. Conforme destacado pela autoridade reclamada: houve o posterior cadastramento de todos os advogados com procuração nos autos. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação.



    Além disso, não é cabível o manejo de reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023. 



     



     Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente